Tribunal: TJDFT
Processo: 0724317-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FUNDAMENTO NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS NOVAS INSUFICIENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. A revisão criminal não se transmuta em segunda apelação, possibilitando a rediscussão de matéria já apreciada monocraticamente e em grau de recurso, relativizando a coisa julgada e segurança jurídica.
3. Sendo a a revisão criminal ação penal de natureza constitutiva e sui generis, destinada à revisão de decisões condenatórias, transitadas em julgado, quando há erro judiciário, se embasada a pretensão no art. 621, I, do Código de Processo Penal e o Requerente não trouxer qualquer prova nova que determine ou autorize a modificação da condenação, que tenha sido descoberta após a sentença, de rigor a improcedência é medida imperativa.
4. A prova produzida no sentido de que outra pessoa estava falsificando atestados no Hospital Regional de Ceilândia na data em que esteve em lá não é capaz de afastar a condenação por uso de documento falso, especialmente porque a imputação não é pela falsificação, mas efetivamente pelo uso, quando tinha pleno conhecimento de não se tratar de documento verdadeiro.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.